Tribunal: TJDFT
Processo: 0760281-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DA DEVEDORA. EXECUÇÃO FISCAL. FORMULAÇÕES DEFENSIVAS. DÉBITO OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ILÍCITOS TRIBUTÁRIOS. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO DA IRREGULARIDADE DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS. AUTUADA. EMPRESA SEDE EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. RELAÇÃO NEGOCIAL. COMPRA E VENDA. PRODUTOS. VOLUME SUBSTANCIAL. ADQUIRENTE. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE EMPRESA COM INSCRIÇÃO FISCAL SUSPENSA NO DISTRITO FEDERAL. AQUISIÇÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE MERCADORIA. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL DO COMPRADOR. INOCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS. EMISSÃO COMO SE SE TRATASSE DE OPERAÇÃO DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL. INIDONEIDADE. QUALIFICAÇÃO. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO (ICMS). INCIDÊNCIA. REVENDA. CARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. TRIBUTO DEVIDO. LANÇAMENTO. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA VENDEDORA INFRATORA. MÁ-FÉ. APURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPUTAÇÃO. PENALIDADES. MULTA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 65, V, “D”, DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 6.900/2021. LEI MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE (CTN, ART. 106, II, “C”). POSSIBILIDADE. MULTA INCIDENTE SOBRE O VALOR DO TRIBUTO (200%). REDUÇÃO (100%). NECESSIDADE. ACESSÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. CORREÇÃO PELO INPC. JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO). ADOÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 943/2018. LEGITIMIDADE. PARÂMETROS FINANCEIROS E TEMPORAIS. OBSERVÂNCIA. LIMITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. PROVA AUSENTE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. MULTA MODULADA. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar a conclusão que estampa com a exegese defendida pela parte, não tem o condão de macular o julgado com imprecisão advinda da qualificação de erro material, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e o tratamento que se afigurara adequado e, sob esses moldes, tendo perfectibilizado a modulação e a redistribuição dos honorários de sucumbência, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado, não se divisando, portanto, manifestação jurisdicional eivada de nódoa e pendente de correção.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.